Tribunal: TJSP
Processo: 1023643-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação cível. Seguro saúde. Ação monitória. Procedência da lide principal e secundária, com condenação do réu e da denunciada ao pagamento dos valores perseguidos pelo hospital autor. Inconformismo da seguradora litidenunciada.

Alegada ausência de recusa. Descabimento. Prova coligida que demonstra expressa negativa em relação às despesas hospitalares, sedo autorizado apenas os honorários

Ementa:
Apelação cível. Seguro saúde. Ação monitória. Procedência da lide principal e secundária, com condenação do réu e da denunciada ao pagamento dos valores perseguidos pelo hospital autor. Inconformismo da seguradora litidenunciada.

Alegada ausência de recusa. Descabimento. Prova coligida que demonstra expressa negativa em relação às despesas hospitalares, sedo autorizado apenas os honorários médicos. Valor certo e exigível, em razão dos serviços prestados pelo requerente ao réu segurado.

Alegada cobertura total do tratamento e quitação da dívida. Afastamento. Seguradora que pagou apenas o valor principal do débito, sem os consectários legais. Bis in idem. Não ocorrência. Julgado que condenou a seguradora ao pagamento total da dívida, com juros e correção monetária, ressalvando os valores já adimplidos no curso do processo.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023643-34.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, são apelados MÁRIO MIGUEL
RUSSO FILHO e ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO - HOSPITAL DO
CORAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-34.2018.8.26.0100 -Voto no 00450G
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1023643-34.2018.8.26.0100
Comarca: 26a Vara Cível Foro Central Cível
Magistrado(a): Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini
Apelante: Notredame Intermédica Saúde S/A
Apelado(a)(s): Associação do Sanatório Sírio Hospital do Coração
e Mário Miguel Russo Filho
Voto no 00450G
Apelação cível. Seguro saúde. Ação monitória. Procedência
da lide principal e secundária, com condenação do réu e da
denunciada ao pagamento dos valores perseguidos pelo
hospital autor. Inconformismo da seguradora litidenunciada.
Alegada ausência de recusa. Descabimento. Prova coligida
que demonstra expressa negativa em relação às despesas
hospitalares, sedo autorizado apenas os honorários médicos.
Valor certo e exigível, em razão dos serviços prestados pelo
requerente ao réu segurado.
Alegada cobertura total do tratamento e quitação da dívida.
Afastamento. Seguradora que pagou apenas o valor
principal do débito, sem os consectários legais. Bis in idem.
Não ocorrência. Julgado que condenou a seguradora ao
pagamento total da dívida, com juros e correção monetária,
ressalvando os valores já adimplidos no curso do processo.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença
de fls. 205/208, proferida nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-34.2018.8.26.0100 -Voto no 00450G
3
“Isso posto, JULGO PROCEDENTES o pedido e a lide
secundária, condenando o Réu e a denunciada Notre
Dame, solidariamente, a pagar à Autora o valor
pleiteado, com correção monetária, juros moratórios e
demais encargos na forma pleiteada, observado valor
já adimplido às fls. 191, bem como ao pagamento das
custas e despesas processuais, sendo os honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Procedente a lide secundária, caso o pagamento da
diferença seja feito pelo Réu, poderá se reembolsar
nestes
autos,
executando
diretamente
a
litisdenunciada Notre Dame.”.
Apela a denunciada Notre Dame Intermédica alegando, em
suma, falta de interesse de agir por ausência de recusa.
Pondera que não havia necessidade de provocação do Poder
Judiciário.
Aduz que durante o período em que o denunciante esteve
internado o plano de saúde estava ativo e recebeu cobertura
total, sendo que todos os procedimentos realizados foram
devidamente quitados. Observa que o documento de fls. 40
(“conta do paciente”) mostra a autorização do procedimento,
tendo havido o pagamento na forma devida.
Repisa que todos os comprovantes de pagamento e de
reembolso foram juntados aos autos, demonstrando que não
merece prosperar a pretensão do autor de ressarcimento por
valores já pagos.
Subsidiariamente, pede a exclusão da correção monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-34.2018.8.26.0100 -Voto no 00450G
4
juros legais e honorários determinados pela sentença, posto que
tais valores já estão inclusos no total perseguido, conforme se
denota da memória de cálculo apresentada pelo autor, havendo
notório e inadmissível bis in idem.
Recurso preparado e respondido.

É o relatório.
Não prospera o recurso.
O hospital autor ajuizou a ação alegando que o réu Mário
Miguel
Russo
Filho
permaneceu
internado
nas
suas
dependências entre 1o a 04/06/2016, recebendo o tratamento
necessário à sua reabilitação. O réu informou à época ser
segurado de Notre Dame Intermédica Saúde S/A, assinando
termo de responsabilidade pelos valores não cobertos pelo plano.
A seguradora, entretanto, não teria autorizado a internação,
razão pela qual o valor dos serviços prestados, no montante de
R$ 40.116,93, deveria ser suportado pelo segurado, devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento.
O réu requereu a denunciação da lide à operadora NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, alegando que esta estava
obrigada a dar cobertura ao tratamento. Sustentou que em
virtude da demora da seguradora em liberar o procedimento pelo
qual necessitava passar, assinou o termo de responsabilidade
referido na inicial, sem poder discutir seu conteúdo.
Citada, a denunciada Notre Dame Intermédica apresentou
defesa alegando, por sua vez, a ausência de negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-34.2018.8.26.0100 -Voto no 00450G
5
cobertura. Esclareceu que o contrato fora rescindido com o
denunciante em 31/10/2016 por inadimplemento. Entretanto, o
procedimento pelo qual o segurado passara recebera cobertura
total por ser anterior ao inadimplemento (junho/2016).
Pois bem.
De início não há que se cogitar em falta de interesse de agir
do hospital por ausência de recusa.
Neste sentido reporto-me aos documentos de fls. 161/162
que mostram expressamente a recusa da seguradora em relação
às despesas hospitalares, sendo autorizado apenas reembolso
de honorários médicos.
Assim, tendo sido prestados os serviços, o autor faz jus à
devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa,
vedado pelo ordenamento.
Neste sentido:
"ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. A demanda
diz respeito à responsabilidade pelo pagamento das
despesas em aberto por procedimentos realizados no
nosocômio, diante da negativa de cobertura pelo plano
de
saúde.
Legitimidade
passiva
da
operadora.
Preliminar afastada. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não
ocorrência.
Provas
produzidas
nos
autos
suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar
afastada.
SEGURO
SAÚDE.
Necessidade
de
internação do autor para tratamento de anemia pós-
hemorrágica
digestiva,
insuficiência
cardíaca
congestiva, fibrilação arterial, dentre outros problemas.
Obrigação de pagamento. Hospital. Comprovada a
efetiva prestação dos serviços por parte do
hospital e não tendo havido o pagamento integral
por parte do plano de saúde do autor, agiu o corréu
Albert Eistein no exercício regular de um direito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-34.2018.8.26.0100 -Voto no 00450G
6
proceder à cobrança (grifo nosso). Honorários
advocatícios. Fixação dos honorários sobre o valor
dado à causa. Observância do art. 85, §2o, CPC.
Negativa de cobertura. Plano de saúde. Negativa para
cobertura de alguns procedimentos. Aplicação do CDC.
Prescrição médica. Doenças cobertas pelo contrato
celebrado entre as partes. Súm. 102, TJSP. Cláusulas
limitativas abusivas, em face da indicação médica.
Negativação do nome da coautora nos órgãos de
proteção ao crédito por conta do não pagamento das
despesas
no
Hospital
Albert
Einstein.
Responsabilidade da operadora pelo pagamento. Dano
moral configurado in re ipsa. Valor da indenização que
deve ser suficiente para compensar os abalos sofridos
pelos autores, sem ocasionar enriquecimento sem
causa.
Quantum
mantido.
Sentença
mantida.
Majoração dos honorários advocatícios devidos pelos
apelantes. Recursos não providos, com observação"
(Ap. no 1072403-77.2019.8.26.0100 - Rel(a). Des(a)
Fernanda Gomes Camacho - 5a Câm. de Dir. Priv. - j.
em 01/06/2020).
"PLANO DE SAÚDE - ANULATÓRIA CUMULADA
COM INDENIZATÓRIA - COBERTURA NEGADA -
AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA E CANCELADA APÓS
REALIZAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO,
SOB
O
FUNDAMENTO DE QUE O PACIENTE HAVIA SIDO
EXCLUÍDO
DA
APÓLICE
-
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO DO DESLIGAMENTO - COBERTURA
DE
PROCEDIMENTOS
REALIZADOS
APÓS
A
INTERNAÇÃO GLOSADA - RECUSA INJUSTIFICADA
- RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO,
QUE DEVE PAGAR AS DESPESAS DIRETAMENTE
AO HOSPITAL (grifo nosso) - CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ANTES DO
CANCELAMENTO DA SENHA - AUSÊNCIA DE
PROVA DA COMUNICAÇÃO DA REVOGAÇÃO -
HOSPITAL QUE DEVE COBRAR A OPERADORA DE
SAÚDE
-
RECONVENÇÃO
DE
COBRANÇA
IMPROCEDENTE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO
AUTOR
-
NOTIFICAÇÕES
ENVIADAS
PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-34.2018.8.26.0100 -Voto no 00450G
7
HOSPITAL
INFORMANDO
A
PENDÊNCIA
DA
FATURA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA
DO NOSOCÔMIO - EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO - OPERADORA DE SAÚDE QUE DEVE SER
RESPONSABILIZADA
PELOS
DANOS
MORAIS
DECORRENTES
DA
NEGATIVAÇÃO
-
AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE - RECURSO DO AUTOR
PROVIDO, DESPROVIDO O INCONFORMISMO DO
PLANO
DE
SAÚDE."
(AP.
no
0008509-24.2010.8.26.0533 - Rel. Des. Erickson
Gavazza Marques - 5a Câm. de Dir. Priv. - j. e
22/07/2015).
"INDENIZATÓRIA - DANOS MATÉRIAS E MORAIS -
Operadora do plano de saúde que nega o custeio de
órtese e hospital que protesta título pelo valor total dos
serviços, ainda que parte do débito tenha sido
efetivamente solvido pela empresa de saúde. PLANO
DE SAÚDE - Relação de consumo - Associação sem
fins lucrativos também é fornecedora de serviços
quando atua mediante contraprestação. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Associada que se
submete em hospital credenciado a procedimento
médico denominado artroscopia. Necessidade de
utilização de órtese ("âncora panalok") vinculada à
cirurgia -Descabimento da negativa de cobertura sob
alegação de existência de cláusula proibitiva. Autorizar
o procedimento e negar a utilização de órtese
necessária, é nada mais do que negar o próprio direito.
A cláusula restritiva ou limitativa, impedindo o
consumidor de obter o resultado necessário ao
tratamento deve ser tida como abusiva e, por via de
conseqüência, nula. Inteligência do art. 51, IV, IX,
CDC. PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL - Ausentes
os requisitos caracterizadores da responsabilidade
civil, uma vez que a negativa da operadora se deu com
base em cláusula contratual, não há se falar em dever
de indenizar - Cirurgia efetivamente realizada -
Inocorrente resultado objetivamente maléfico que
imponha o dever de reparação por dano imaterial.
Responsabilidade do Hospital - Em princípio, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-34.2018.8.26.0100 -Voto no 00450G
8
negativa da empresa de saúde autoriza que o
nosocômio exija a contraprestação do paciente -
Exercício regular de um direito (grifo nosso) -
Todavia, a cobrança do valor total, por meio de
protesto de título, quando parte da dívida veio a ser
assumida pela operadera do plano de saúde se afigura
em abuso de direito. A configuração do dano moral,
decorrente de irregular protesto de título, se dá
independentemente da comprovação de qualquer
prejuízo - Dano "in re ipsa". A indenização do dano
moral deve ser arbitrada por eqüidade, consideradas
as circunstâncias do caso, em valor que sirva, a um só
tempo, de punição ao lesante e compensação ao
lesado, sem que acarrete enriquecimento sem causa.
Fixação arbitrada em primeira instância em 50
(cinqüenta) salários mínimos . Importância excessiva -
Arbitramento
nesta
sede
em
R$
15.000,00,
aproximadamente, 30 salários mínimos. Sentença de
procedência. Recursos providos em parte para afastar
a condenação por danos morais contra a operadora do
plano de saúde e reduzir em relação ao hospital" (Ap.
no 9136354-06.2005.8.26.0000 - Rel. Des. James
Siano - 5a Câm. de Dir. Priv. - j. em 25/08/2010).
O crédito perseguido é, portanto, plenamente exigível.
Anoto, por oportuno, que o pagamento das despesas ocorreu
apenas em juízo (fls. 191), sendo que a seguradora quitou tão
somente o valor principal do débito (R$ 35.159,86), sem a
incidência dos devidos consectários legais vide planilha de fls.
46.
Com efeito, uma leitura atenta da sentença mostra que não
houve nenhuma condenação bis in idem, tendo constado
expressamente que a apelante deverá pagar a dívida com a
incidência de correção monetária e juros “observado o valor já
adimplido às fls. 191” (fls. 207). Os honorários também devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023643-34.2018.8.26.0100 -Voto no 00450G
9
ser arcados pela seguradora, sucumbente na ação, não sendo
nenhum valor de honorários contratuais inseridos no valor
perseguido (fls. 46).
Assim sendo o crédito certo e exigível e não tendo a
seguradora logrado êxito em demonstrar a quitação do valor total,
não há nada a ser reparado na r. sentença.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso
e majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação, já
considerado o trabalho realizado na fase recursal.
Rodolfo Pellizari
Relator